Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-80.2020.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002959-80.2020.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IVAEL PERES DE SOUZA - CPF: 495.668.811-34 (AGRAVADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ROBSON PERES DE SOUZA - CPF: 043.307.401-92 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUMENTOS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTOS QUE NÃO CONDIZEM COM O JULGADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

Se os argumentos não atacam os fundamentos da decisão recorrida, não há que ser conhecido o recurso, nesta parte.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1002959-80.2020.8.11.0021

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO:
IVAEL PERES DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL S. A.,
inconformado com a decisão id 155268192, nos autos da Apelação Cível
1002959-80.2020.8.11.0021
, que

DESPROVEU
o recurso e manteve integralmente a sentença
que
JULGOU PROCEDENTE
os Embargos Monitórios, para
reconhecer
a inexigibilidade do débito, tendo em vista a irregularidade no processamento do pedido de indenização do seguro PROAGRO, conforme o Manual de Créditos Rurais (MCR), organizado e emitido pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Em relação aos honorários,
condenou
a parte Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

No julgamento do Apelo, os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% para o novo patamar de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

A parte Recorrente sustenta que (id 157899683):
1)
“(...)No caso em concreto, atingiu-se o fim teleológico da norma, bem como o princípio da instrumentalidade das formas que norteia a sistemática do processo civil pátrio, não se apresentando razoável não conhecer de agravo de instrumento, por descumprimento do parágrafo único, do art. 1.018 do CPC.”;
2)
“(...)
na petição inicial houve plena demonstração do financiamento invocado, sendo que inclusive houve notificação extrajudicial informando que o débito estava vencido. O banco apelado colocou a disposição da parte produtos e serviços, tendo em vista o pactuado através do contrato devidamente assinado e os apelados utilizaram o valor creditado, entretanto, não cumpriram com o contratado e agora faz alegações para se esquivar do compromisso assumido.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 161370690, postulando pela manutenção da decisão monocrática recorrida, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023